Tribunal: TJPA
Processo: 0805917-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805917-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERVESON MORAES CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU A QUEM FOI CONCEDIDO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL AFASTADA. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento das Cortes de Superposição, no caso de ação penal em que o acusado responde em liberdade, é desnecessária a sua intimação pessoal acerca da prolação de sentença condenatória, nos termos do art. 392, inciso II, do CPP, inexistindo qualquer nulidade na intimação realizada tão somente na pessoa de advogado constituído pelo réu (STJ, AgRg no HC n. 661.692/SC e STF, AgRg no HC 179.553/PE), como se deu na espécie.

2. Na espécie, o édito condenatório transitou em julgado em 26/03/2024. A defesa do coacto, apesar de regularmente intimada, apelou apenas em 01/04/2024, o que ensejou a declaração de intempestividade do recurso. Posteriormente, em 10/04/2024, os causídicos renunciaram ao mandato.

3. Destarte, considerando que o coacto estava solto quando da prolação de sentença condenatória, não havia a necessidade de sua intimação pessoal. Além disso, os advogados então constituídos pelo paciente apenas renunciaram ao mandato quando já havia transcorrido o prazo recursal, sendo induvidoso que, à época da sentença, o paciente estava assistido por defesa técnica, não havendo que se cogitar em qualquer nulidade capaz de desconstituir o trânsito em julgado da condenação com fundamento em eventual cerceio defensivo.

4. De resto, para além de qualquer interpretação sobre o alcance das disposições contratuais ajustadas entre o paciente e seus antigos advogados, é certo que “quando se trata de processo penal, para a desvinculação definitiva do patrocínio, não basta o simples término dos efeitos do contrato de representação, pois o afastamento do advogado depende, seja qual for o motivo, de expressa comunicação prévia ao juiz e de ‘notificação’ do agente para que este possa constituir outro defensor, devendo, ainda, o antigo causídico continuar a representar o mandante durante os 10 (dez) dias seguintes à ciência da renúncia” (TJPB, APCRIM 0000060-86.2017.8.15.0000).

5. Impetração conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 23 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Erveson Moraes Cruz alega sofrer constrangimento ilegal decorrente de mandado de prisão expedido para cumprimento de pena estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado.

No ponto, sustenta que o juízo sentenciante não o intimou pessoalmente da condenação, circunstância que aliada ao fato de não possuir advogado constituído, implicaria no reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.

Liminarmente e no mérito, postula pela expedição de contramandado de prisão, bem como pela devolução do prazo para apresentação de recurso em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 19139487) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 19234608), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração, e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (ID 19488770).

É o relatório.

VOTO

Não é caso de concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente condenado como incurso no art. 217-A, c/c art. 226, II, por três vezes, na forma do art. 71, todos do CP, à pena reclusiva de 16 anos, a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo-lhe sido concedido o direito de apelar em liberdade (ID 18968562).

A sentença foi proferida em 11/03/2024 (ID 18968562), quando o paciente estava assistido por defesa técnica patrocinada pelos advogados Cidéria Gomes Barros Moreira (OAB/PA n. 34.196), Janderson Gleyton Gomes Moreira Barros (OAB/PA n. 32.806) e Vitor Manoel de Souza Pereira (OAB/PA n. 31.742) (ID 18968564)

O édito condenatório transitou em julgado em 26/03/2024 (ID 18968555 - Pág. 2). A defesa do coacto, capitaneada pelos advogados
supra
, apesar de regularmente intimada, apelou apenas em 01/04/2024, o que ensejou a declaração de intempestividade do recurso (ID 19234608 - Pág. 5/6). Posteriormente, em 10/04/2024, os causídicos renunciaram ao mandato (ID 18970167 - Pág. 2).

Como se vê, não há qualquer cerceio defensivo a ser corrigido na via mandamental.

Em primeiro lugar, o coacto estava solto quando da prolação de sentença condenatória, de modo que não havia a necessidade de sua intimação pessoal.

Incide, no ponto, o entendimento das Cortes de Superposição segundo a qual é suficiente a intimação da defesa técnica no caso de réu solto, nos termos do art. 392, inciso II, do CPP, inexistindo qualquer nulidade na intimação da sentença condenatória realizada tão somente na pessoa do advogado constituído pelo réu, o que, por corolário, afasta a possibilidade de desconstituição do trânsito julgado e de reabertura do prazo recursal pleiteado na inicial do
mandamus
(STJ,
AgRg no HC n. 661.692/SC
, relator Ministro Ribeiro Dantas; no mesmo sentido: STF,
AgRg no HC 179.553/PE
, relator Ministro Roberto Barroso).

Em segundo lugar, para além de qualquer interpretação sobre o alcance das disposições contratuais ajustadas entre o paciente e seus antigos advogados, é certo que “quando se trata de processo penal, para a desvinculação definitiva do patrocínio, não basta o simples término dos efeitos do contrato de representação, pois o afastamento do advogado depende, seja qual for o motivo, de expressa comunicação prévia ao juiz e de ‘notificação’ do agente para que este possa constituir outro defensor, devendo, ainda, o antigo causídico continuar a representar o mandante durante os 10 (dez) dias seguintes à ciência da renúncia” (TJPB,
APCRIM 0000060-86.2017.8.15.0000
, relator Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho).

Destarte, considerando que os advogados apenas renunciaram ao mandato quando já havia transcorrido o prazo recursal, é induvidoso que à época da sentença o paciente estava assistido por defesa técnica, não havendo que se cogitar em qualquer nulidade capaz de desconstituir o trânsito em julgado da condenação.

Diante do exposto,
conheço
e
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/05/2024